Tribunal: STF
Processo: ARE 1597022
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS PROVENIENTES DE OUTROS ESTADOS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FLUIDO DE PERFURAÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 346 E 633 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório

1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“Apelação Cível. Direito Tributário. ICMS. Auto de infração. Ação anulatória. Fluido de perfuração. Insumo. Suspensão do crédito tributário. Depósito. Aquisição de fluido de perfuração de outra unidade federativa pela Petrobras. Concessão de antecipação de tutela para suspensão do crédito tributário. Sentença de procedência. Apelo do Estado. 1 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 540.588-MG) sempre definiu o conceito de insumo, para os fins de creditamento do ICMS pago na entrada da mercadoria, como aquilo incorporado ao produto final, o que por definição excluía os produtos consumidos na fabricação, ainda que a ela essenciais. 2 – Lei Kandir (LC 87/96) que, por seu artigo 20, pretendeu estender o direito de crédito pelo ICMS pago na entrada das mercadorias que não constituam insumos, a saber, os destinados ao uso e consumo da empresa e a seu ativo permanente, sem qualquer alteração inequívoca sobre o próprio conceito de insumo. 3- Regras de transição (artigo 20, §5º e 33, I, da LC 87/96) que somente se explicam pela necessidade de atenuar o impacto fiscal das novas hipóteses de creditamento. 4- Precedentes do STJ que divisam no artigo 20 um novo conceito de insumo, de natureza alargada, para nele incluir todos os bens necessários à fabricação do produto ou, no caso do petróleo, à sua extração (REsp 1.366.437-PR e REsp 1.435.626-PA). 5- Interpretação que termina por limitar a aplicação do artigo 33, inciso I, da LC 87/96 aos bens de uso e consumo, assim tidos, a contrário senso, aqueles que não são essenciais à fabricação do produto final. 6- Fluido de perfuração que se mostra essencial, segundo a prova pericial, à extração de petróleo, cuja entrada, bem por isso, gera créditos imediatos de ICMS. 7- Recurso desprovido” (fls. 5-6, e-doc. 109).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 145).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumenta “a impossibilidade de aproveitamento pela Petrobras dos créditos do ‘fluido de perfuração’, resultando na validade do auto de infração de ICMS lavrado pelo Estado para cobrança destes crédito” (fl. 27, e-doc. 150).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e  pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 176).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que sua “pretensão recursal não esbarra na Súmula nº 279, do STF, já que a discussão aduzida no presente recurso extraordinário do Estado é meramente de direito, cingindo-se exclusivamente à não observância de dispositivo constitucional. Não há, aqui, matéria fático-probatória a ser reanalisada, ao contrário do que destacou a decisão” (fl. 8, e-doc. 185).

Assinala que “os produtos químicos que compõem os fluídos de perfuração, que não se enquadram no antigo crédito físico e não integram o ativo permanente, são bens destinados ao uso ou consumo do estabelecimento, de modo que os créditos decorrentes de suas entradas não poderiam ter sido utilizados pelo contribuinte em razão dos impeditivos temporários previstos no art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/1996, com as redações posteriores conferidas pelas leis Complementares 92, 99, 114, 122, 138 e 171, à luz dos Temas nº 346 e 633 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 185).

Ressalta que “a consequência da aplicação destes dispositivos (CF, art. 155, §2º, II, ‘a’ e LC 87/96, art. 20, §1º) ao caso dos autos é a impossibilidade de aproveitamento pela Petrobras dos créditos do “fluido de perfuração”, resultando na validade do auto de infração de ICMS lavrado pelo Estado para cobrança destes créditos” (fl. 28, e-doc. 185).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
6. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar ser aplicável, ao caso concreto, o “Enunciado de nº 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 176) e que “eventual ofensa à Constituição da República seria reflexa ou indireta, eis que necessariamente precedida de exame de legislação infraconstitucional” (fl. 10, e-doc. 176).

Na espécie vertente, a Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia sobre a “suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da autuação voltada à cobrança do ICMS DIFAL e de adicional de ICMS devido ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP)” (fl. 6, e-doc. 109), com os seguintes fundamentos:
“(...) o escopo da Lei Kandir [Lei Complementar federal 87/1996], por seu artigo 20, não alcançaria aquilo que sempre foi objeto de compensação. Os bens integrados ao produto final (pneus em um automóvel ou os fios dentro de uma impressora) eram e continuariam a gerar créditos de ICMS no momento da venda do produto acabado. A finalidade da lei foi, ou teria sido, estender o direito de crédito aos outros tipos de mercadorias, quais sejam, aquelas destinadas a integrar o assim chamado ativo permanente e aquelas de uso e consumo. Nada sugere que a lei, ou seu artigo 20, haja alterado o conceito de insumo vis-à-vis da jurisprudência para nele incluir bens usados no processo industrial mas não incorporados ao produto. Certamente não é isso o que resulta do jogo de preposições ao qual a autora dedicou tanta energia: no estabelecimento e do estabelecimento. 
Com efeito, assim dispõe o artigo: ‘Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada da mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo, ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação’.
São dois, portanto, os objetivos da norma: explicitar o direito de compensação nas entradas fictas ou simbólicas; estender (com a palavra ‘inclusive’) o direito de creditamento aos bens de uso e consumo ou destinados ao ativo permanente. E por isso mesmo, as regras de transição para os bens do ativo permanente (artigo 20, §5º) e bens de uso e consumo (artigo 33) seriam justificadas pelo que inovado ordenamento jurídico, de molde a reduzir o impacto financeiro da medida.
Porém, repita-se, uma mudança tão grave, como aquela pretendida sobre o conceito de insumo, estaria a depender de um texto inequívoco, sem o que por bem de uso e consumo se deveria ter tudo aquilo que não fosse insumo, segundo a jurisprudência do STF, é dizer, tudo aquilo que não se incorpora ao produto final. 
Neste sentido, parecem equivocados os precedentes que divisam no artigo 20 a fonte de uma revisão do conceito de bem intermediário (AgInt no Resp 1.800.817 – SP), porque conceito algum foi revisto. E isso traria impactos sobre as regras de transição, talhadas para a disciplina dos bens que não eram incorporados.
Fato, porém, é que a jurisprudência do STJ passou a identificar no artigo 20 da Lei Kandir um alargamento do conceito de insumo em comparação com o que prevalecia até então no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Deixou-se, com efeito, de exigir que as mercadorias fossem integradas ao bem para se satisfazer com o conceito de essencialidade ou relevância, ou ainda de imprescindibilidade ao processo de fabricação. Isto o que se extrai do Recurso Especial 1.435.626 e do Recurso Especial 1.366.437. (...)
Mas o fato é que, como se acha a jurisprudência do STJ, com ou sem razão, operou-se um alargamento do conceito de insumo. De modo que os bens que, embora não sejam incorporados ao produto final, são consumidos em sua fabricação, constituem insumo e autorizam o creditamento. 
E esta parece ser a hipótese do fluido de perfuração, conforme se extrai do laudo pericial (fls. 626/645) (...).
Também por isso, finalmente, já teve esta 16ª Câmara Cível oportunidade de se pronunciar favoravelmente à tese de que o fluido de perfuração constitui insumo da atividade extrativista. No julgamento do AI 0031051-44.2011.8.19.0000, da relatoria do Des. Mario Robert Mannheimer, restou assente que, a despeito da necessidade de dilação probatória – já realizada no presente caso e bastante conclusiva -, o fluido de perfuração parece ostentar “natureza jurídica de insumos – porque aparentemente consumíveis imediata e integralmente ao longo do processo produtivo de perfuração do solo para exploração mineral”. O mesmo posicionamento foi mantido no julgamento do AI 0072711-81.2012.8.19.0000, da relatoria do Des. José Carlos Martins Gomes, em outubro de 2013” (fls. 11-17, e-doc. 109).

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias referente à utilização de laudos periciais para provar a possibilidade de aproveitamento dos créditos tributários, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar federal n. 87/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. FLUIDO DE PERFURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.529.960-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.6.2025).

“Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito tributário. Insumo essencial. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo da mesma parte, sob o fundamento de que não houve prequestionamento de parte do recurso e pela inviabilidade do reexame dos pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional de regência em sede extraordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a discussão tem natureza constitucional. III. Razões de decidir 3. É inviável o acolhimento de recurso extraordinário caso a eventual ofensa à Constituição da República seja meramente reflexa. 4. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. - Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.494.821-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/03/2025; ARE nº 1.472.392/RJ, de minha relatoria, j. 11/12/2024, p. 12/12/2024; ARE nº 1.514.229-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/12/2024; ARE nº 1.537.746-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/04/2025” (ARE n. 1.470.464-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.6.2025).

7. Inaplicável, na espécie, os Temas 346 e 633 da repercussão geral. 

 Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.967/RS, Tema 346, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e aprovou as teses de repercussão geral a seguir:
 “I - Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte; 
II - Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário" (Plenário, DJe 4.9.2020).

No Recurso Extraordinário n. 704.815, Tema 633, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar mendes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', CF/88 não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação” (Plenário, DJe 12.12.2023).

Não é o caso, entretanto, de aplicar esses paradigmas de repercussão geral, pois a controvérsia destes autos eletrônicos não se refere à imunidade nas receitas de exportação, muitos menos de validade de normas sobre compensação de créditos tributários. Tratou-se, na espécie, apenas de aplicação da legislação tributária.

 Com base em provas periciais, o Tribunal de origem reconheceu que “fluido de perfuração que se mostra essencial, segundo a prova pericial, à extração de petróleo, cuja entrada, bem por isso, gera créditos imediatos de ICMS” (fl. 6, e-doc. 109).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assinalou não ter havido omissão na aplicabilidade do Tema 633 da repercussão geral e concluiu que “o referido tema tratou do ICMS incidente nas operações de exportação”, sem abordar a questão tributária referente aos “insumos e produtos intermediários”, tratou apenas sobre “aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa” (fl. 4, e-doc. 145).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora